Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002345-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), AILTON MOREIRA SANTOS - CPF: 715.319.631-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e Execução Penal. Agravo de Execução Penal. Recurso ministerial. Cômputo da detração penal. Desconto do tempo de prisão provisória na fração de progressão de regime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que determinou a detração do período de prisão preventiva diretamente na fração necessária à progressão de regime do agravado, visando que o desconto de pena cumprida não incida sobre o cálculo para concessão de benefício.

II. Questão em discussão

A detração penal deve ser aplicada sobre o total da pena imposta ou se deve ser considerada diretamente na fração necessária para a progressão de regime prisional.

III. Razões de decidir

1.
“Diz o art. 42, do CP, que a prisão provisória deve ser computada como pena cumprida. De outro lado, não estamos tratando, aqui, de unificação ou soma de penas (art. 118, da LEP, que determina a detração para efeito da fixação do regime prisional), mas de condenação em único processo e de cálculo para progressão de regime. Não tenho como justo que se faça a detração do período de prisão provisória no mesmo processo, prejudicando sobremaneira o condenado, que permaneceu provisoriamente preso por lapso de tempo considerável”
(PGJ, Parecer nº 001887-001/2022).

2.
“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação [...]”
(TJMT, AGEXPE NU 1020777-74.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1022121-90.2021.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgExPe 83730/2018 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2018; AGEXPE nº 1009399-53.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 4.7.2023; TJMT, AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – 2.8.2023; TJSP, AGEXPE nº 0007350-56.2021.8.26.0114 – Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci – 12.6.2021; TJMT N.U 1022507-52.2023.8.11.0000, Rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, - 1.12.2023.

Doutrina
: NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1002345-65.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S): AILTON MOREIRA SANTOS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 6005207-59.2023.8.12.0001), que detraiu o período de prisão preventiva de
AILTON MOREIRA SANTOS
do cálculo para progressão de regime, em condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
– art. 33 da Lei 11.343/06 (ID 265434758).

A 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a detração não poderia ser subtraída da fração necessária para se conceder o benefício.

Pede provimento para que o
“tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime”
(ID 265434757).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID

265434765 – fls. 50).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Reeducando que cumpre pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão – Inconformismo ministerial – reforma da decisão agravada para retificação do cálculo do executivo de pena, a fim de que o período da prisão provisória seja descontado do montante da pena imposta e não diretamente na fração para a progressão de regime do apenado – Sem razão o recorrente – natureza de pena cumprida – cômputo sobre o período correspondente ao percentual de pena cumprido – preenchimento do requisito objetivo – condição mais benéfica ao réu – aplicação do art. 42 do CP – vedada interpretação in malam partem – precedentes jurisprudenciais – manutenção da decisão agravada – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do agravo.”
(Ana Cristina Bardusco Silva,
procuradora de Justiça – ID 273119877)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo cometimento de
tráfico de drogas
praticado em 3.11.2016, na Comarca de Cuiabá, com trânsito em julgado em 6.5.2021 –
art. 33 da Lei 11.343/06
– (SEEU NU 6005207-59.2023.8.12.0001; Ação Penal NU 0001597-36.2016.8.12.0033).

Em 11.11.2024, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“[...] O dilema instalado nos autos é semelhante a diversos executivos de pena em trâmite neste Juízo e, após minucioso exame das alterações promovidas pela base do Sistema SEEU, o feito merece reparo.

O Sistema SEEU permite a utilização de dois fatores no cômputo da aludida benesse, quais sejam, a inclusão do período de prisão preventiva diretamente na fração para progressão regimental ou, ainda, o seu lançamento, apenas, como pena cumprida.

Em análise superficial, quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto.

Nesse ponto, é crucial informar que a nomenclatura “detração” para o Sistema SEEU nada mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime.

A fração utilizada para cômputo da progressão de regime é a seguinte: (Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração

Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como “pena cumprida” e, ao final, após verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração).

Em simulação realizada no meio eletrônico, fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando, eis que, no caso em tela.

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP. No caso versado, a prisão definitiva data de 18.04.2023, de modo que, os períodos de prisão anteriores (03.11.2016 a 06.02.2017), são afetos à detração e, portanto, deverão incidir na fração para a concessão da progressão. Nestes termos, está recente jurisprudência sobre o tema [...]

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão preventiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP.

Logo, ao ser o penitente agraciado com a progressão de regime, futuras novas Guias eventualmente colacionadas aos autos hão de ter os seus períodos de prisão preventiva contabilizados como “pena cumprida”.

Mesmo porque, a permanência da utilização dos períodos de prisão preventiva como detração penal implica em utilização, novamente, dos lapsos já computados.

Desta feita, a vista do inequívoco reconhecimento da detração, determino a retificação do memorial de pena, a fim de que seja promovido o desconto do período compreendido entre 03.11.2016 a 06.02.2017, da fração necessária à progressão de regime e ainda, do total de pena cumprida, nos moldes da jurisprudência de referência [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito –
ID 265434758)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal detraiu o período de prisão preventiva do agravado [3.11.2016 a 6.2.2017] “
diretamente na fração
” relativa à progressão de regime do fechado para o semiaberto.

Com efeito, “
o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”
, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal (TJMT, AgExPe 83730/2018 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2018; AGEXPE nº 1009399-53.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 4.7.2023).

Essa é a posição jurídica que “
se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta
” (TJMT, AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – 2.8.2023; TJSP, AGEXPE nº 0007350-56.2021.8.26.0114 – Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci – 12.6.2021).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a detração deve incidir sobre a fração da progressão de regime, ou seja, o período que o apenado cumpriu pena cautelar não deve ser descontado da soma final da condenação, mas ser considerada no computo do tempo de prisão necessário para a progressão de regime, pois além de ser mais benéfico ao reeducando, melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2°, parágrafo único da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do CP”
(Ana Cristina Bardusco Silva,
procuradora de Justiça – ID 273119877).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-la da soma final da condenação.”
(TJMT N.U 1022507-52.2023.8.11.0000, Rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 1.12.2023)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025